Tribunal: TJMT
Processo: 1034650-04.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034650-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA DOMINGAS DE ASSIS - CPF: 033.553.001-01 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO GENÉRICO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa cessionária de crédito que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por esta e sequer comprova a ocorrência de cessão de crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034650-04.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elizangela Domingas de Assis e

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrido(s):

Elizangela Domingas de Assis e

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

1) declarar inexigível o débito no valor de R$632,18 (seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos);

2) condenar a reclamada pagar à promovente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (19/10/2022);

3) determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário e;

4) Conceder à autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

A parte Promovente pretende a alteração do termo inicial dos juros de mora, vez que deve ser fixado da data do evento danoso e não da emissão do extrato junto aos órgãos de proteção ao crédito, pretende também a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

A parte Promovida pleiteia pela total reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, posto que foi devidamente comprovada a origem do débito cedido pelo Banco Losango S.A no valor de R$ 632,18, com vencimento em 19.01.2019.

No presente caso, restou demonstrado a origem do débito questionado pela autora, vez que é oriundo de cessão de crédito entre a parte Promovida e o Banco Losango S.A, entretanto, somente fora juntado termo de cessão genérico, no qual não há menção do nome da consumidora e sequer informação a respeito da dívida cedida, objeto da lide.

Deste modo, cabia a Cessionária comprovar a ocorrência de cessão de crédito entre ela e a empresa Cedente, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa Cessionária de crédito que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por esta e sequer comprova a ocorrência de cessão de crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

No tocante ao pedido para que seja alterada a data dos juros moratórios, observo que no extrato apresentado na inicial não consta a data em que o débito foi disponibilizado, mas a data do vencimento do débito original, assim, deve ser mantida a fixação de acordo com a data da emissão do extrato, vez que a partir desta data o autor comprova o conhecimento da dívida indevida.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos
, porém, nego-lhes provimento
.
Condeno as partes Recorrentes, ambas, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023